Tribunal: TJSP
Processo: 2210986-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material que admite corrigenda para que fique constando o nome da agravada, como correto PVFARMA COMERCIAL LTDA. – Embargos acolhidos para correção do erro material sem alterar o resultado do julgado.
Embargos de declaração - Ausência de omissão – Acórdão suficientemente fundamentado – Pretensão do embargante de rediscutir a matéria já julgada – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material que admite corrigenda para que fique constando o nome da agravada, como correto PVFARMA COMERCIAL LTDA. – Embargos acolhidos para correção do erro material sem alterar o resultado do julgado.
Embargos de declaração - Ausência de omissão – Acórdão suficientemente fundamentado – Pretensão do embargante de rediscutir a matéria já julgada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
Registro: 2020.0001047718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2210986-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO CESAR DE FREITAS SCRIPELLITI, é embargado MEDIFAR
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos para sanar o erro apontado, rejeitando-os, no mais, nos termos do
v.acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
VOTO No 32433
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: PAULO CESAR DE FREITAS SCRIPELLITI.
EBDO. PVFARMA COMERCIAL LTDA.
Embargos de declaração
Erro material que admite
corrigenda para que fique constando o nome da agravada,
como correto PVFARMA COMERCIAL LTDA.

Embargos acolhidos para correção do erro material sem
alterar o resultado do julgado.
Embargos de declaração - Ausência de omissão Acórdão
suficientemente fundamentado Pretensão do embargante
de rediscutir a matéria já julgada Embargos rejeitados.
1
Cuida-se de embargos de declaração
tirados contra o v. acórdão de fls. 205/220, que por
unanimidade,
deu
provimento
ao
agravo
instrumento
interposto pelo agravante/embargante.
Sustenta o recorrente obscuridade no V.
acórdão, posto que consta como agravada MEDIFAR COMERCIAL
LTDA, quando o correto seria PVFARMA COMERCIAL LTDA.
Assim, s.m.j, impõe-se a devida correção a fim de evitar
prejuízos para ambas as partes (fls. 01).
Em conformidade com o pedido do agravo de
instrumento, requereu-se alguns pleitos que, s.m.j, não
restaram examinados, acarretando omissão no 'decisum': b
) o provimento do presente recurso, para o fim de deferir-
se o reconhecimento de nulidades processuais quanto à
desconsideração da personalidade jurídica; reconhecer a
nulidade quanto a intimação da penhora de todos os
proprietários
e
interessados
pertinente
aos
bens
constritos; o reconhecimento de inexistência de citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
da Executada principal e por consequência a nulidade dos
atos processuais posteriores; c) que seja reconhecida a
nulidade da decisão ora guerreada, que analisou apenas
alguns
tópicos
da
exceção
de
pré-executividade,
bipartindo a decisão, o que não encontra amparo legal;
(...) e) que seja concedida a tutela de urgência
pleiteada na exceção de pré-executividade para o fim de
suspender todos os atos processuais, até deslinde total
da exceção de pré-executividade oposta, até trânsito em
julgado de referida decisão quanto a seus termos e
pleitos (grifo no original) (fls. 01/03).
Em suma, restaram sem análise alguns
tópicos do agravo de instrumento interposto, requerendo o
agravante/embargante sejam sanadas referidas omissões,
até para propiciar o devido cumprimento do V. Acórdão
(fls. 02).
Recurso formalmente em odem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2
-
O
ponto
principal
dos
embargos
interpostos está ligado a erro material existente no
acórdão
proferido
por
esta
turma
julgadora
(fls.
205/220), no que se refere ao nome da agravada, sendo
correto PVFARMA COMERCIAL LTDA., e não MEDIFAR COMERCIAL
LTDA.
A divergência de nomes constitui equívoco
material constante do acórdão original acima citado, e
não prejudica o direito das partes na medida em que não
altera a verdade dos fatos.
Mister se faz a correção de erro material
constante na folha de rosto e no acórdão de fls. 205/220,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
que decidiu o agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante, pois onde se lê:
“MEDIFAR
COMERCIAL
LTDA.”,
leia-se
“PVFARMA COMERCIAL LTDA. (nova denominação de Medifar
Comercial Ltda. - fls. 34)”.
Além disso, anote-se, que a correção de
tal vício independe da utilização de embargos de
declaração, e, ainda que não corrigida, não prejudica,
repita-se, o direito das partes por não alterar a verdade
dos fatos, lembrando que a coisa julgada se dá pelo teor
do dispositivo do acórdão, não alcançando sua fundamentação.
Desse modo, expurgado o erro material,
acolhe-se os embargos de declaração, apenas para sanar o
referido erro material.
No
mais,
com
relação
à
arguição de
inexistência
de
citação
da
executada
principal
(Cooperativa dos Profissionais da Saúde fls. 23/27), a
decisão recorrida não abarcou tal questão e, mesmo que
assim não fosse, eventual declaração de nulidade nesse
sentido, caberia à parte prejudicada argui-la, uma vez
que as partes não podem indagar em nome próprio direito
alheio (art. 18, CPC).
Quanto à alegação de omissão no referido
acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há tal vício no acórdão embargado.
A matéria ventilada no inconformismo do
embargante foi bem analisada e explicitada no julgado
embargado, havendo que se destacar que o pronunciamento
judicial é amparado no princípio do livre convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
motivado.
Anote-se ementa de referido julgado:
“Agravo de instrumento - Execução de
título
extrajudicial
-
Exceção
de
pré-
executividade - Insurgência em face de decisão
que afastou alegação de nulidades processuais,
indeferindo a suspensão da presente ação, mantendo, dentre outras, a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada principal (Cooperativa), destacando que a decisão que permitiu a desconsideração se dera sob a égide da
legislação processual anterior (1973), que não
previa a citação, condenando o recorrente na
multa do art. 80 e 81, do CPC No mérito,
sustenta o recorrente a falta de cumprimento de
regras previstas no artigo 50 do Código Civil,
devendo ser afastada a multa fixada - Pretensão
de reforma da decisão, nesse sentido Procedência
do
inconformismo
-
Desconsideração
da
personalidade jurídica determinada sob a égide
do CPC de 1973
Desnecessidade de prévia
instauração de procedimento próprio e da prévia
citação dos sócios da executada para apresentar
defesa, o que só passou a ser exigido quando da
entrada em vigor do CPC de 2015 - Incidência do
princípio 'tempus regit actum' - Necessidade,
todavia, de se aceitar o contraditório diferido,
por meio de apresentação da exceção pelo sócio
incluído no polo passivo, a partir do momento no
qual tomou ciência do ocorrido - Artigo 50 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
Código Civil que já estava em vigor na ocasião
da
decisão
de
desconsideração
-
Exceção
apresentada que deve ser recebida para que o MM.
Juízo 'a quo' aprecie seus argumentos Litigância
de má-fé afastada - Recurso provido, nessa
parte.
Penhora de imóveis - Ausência de
advogado constituído nos autos - Intimação que
deveria ser realizada na pessoa do próprio
executado Inteligência do artigo 841, § 2o, do
CPC
-
Recorrente
que
tomou
ciência
da
penhora/avaliação somente após efetivação de
tais atos, realizados à mingua de possível
acompanhamento e impugnação pelo proprietário -
Executado,
contudo,
que
compareceu
espontaneamente aos autos antes da realização de
quaisquer atos expropriatórios - Necessidade,
todavia, de devolução ao executado do prazo de
impugnação à penhora/avaliação Recurso provido”.
Assim, não se justificam estes embargos de
declaração, espécie recursal estritamente vinculado aos
pressupostos de cabimento inclusive quando a interposição
visa
ao
prequestionamento,
sendo
evidente
o
seu
desvirtuamento, no caso.
Não
se
reconhece,
portanto,
nenhuma
omissão de ponto fundamental entre a fundamentação e a
conclusão, anotando-se, por oportuno, que os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz
dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para
a solução da 'quaestio juris', na busca de decisão que
seja totalmente favorável ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2210986-97.2020.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32433
Resta claro, na espécie, que a pretensão
do embargante é rediscutir matéria já julgada, o que é
inadmissível na via eleita.
À vista dessas considerações, os embargos
devem ser rejeitados, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Neste contexto, acolhem-se os embargos
para sanar o erro apontado, rejeitando-os, no mais.
JACOB VALENTE
Relator